Tribunal: TCU
Processo: 012.572/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de Compromisso no 30138/2014 (no da TCE no sistema: 203/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9662/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra João Almeida Mascarenhas Filho, por não comprovar a regular aplicação de recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 30138/2014 (peça 5), firmado com o município de Itaberaba/BA para "Construção de 01 (uma) PAR - Espaço Educativo Urbano e Rural de 6 Salas - Projeto FNDE, localizada à Rua D - Vila Duas Irmãs". Considerando que, citado em virtude da execução das obras em terrenos sem comprovação da titularidade pelo município, o responsável apresentou alegações que foram parcialmente acatadas pela AudTCE; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade com ressalva e quitação ao gestor; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por João Almeida Mascarenhas Filho, julgar regulares suas contas, dar-lhe quitação e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 012.572/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Almeida Mascarenhas Filho (XXX.490.655-XX). 1.2. Unidade: Município de Itaberaba/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lorena Micheline de Sousa Oliveira e Silva (OAB/DF 57886) e Atila Sidney Lins Albuquerque Filho (OAB/DF 27785), representando João Almeida Mascarenhas Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.